Tribunal: TJPA
Processo: 0010816-84.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010816-84.2013.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCELO DOS SANTOS FURTADO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0010816-84.2013.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MARCELO DOS SANTOS FURTADO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBASRELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO COM
NUMERAÇÃO RASPADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO
(ART. 14 DA LEI 10.826/03)
. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
EXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROVAS. NUMERAÇÃO DE SÉRIE DESBASTADA POR AÇÃO DE FORÇA MECÂNICA.

SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO,
sendo mantido todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0010816-84.2013.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MARCELO DOS SANTOS FURTADO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou nas sanções do art. 14 da Lei 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, sob o regime inicialmente aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Narra a denúncia recebida em 24/05/2013,
que no dia 25/04/2013, por volta de 13h, policiais militares em ronda ostensiva abordaram o Recorrido que trafegava em transporte coletivo portando arma de fogo (revolver calibre 32, com três munições e numeração suprimida).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id.

4705195).

Irresignado, o Ministério Público pugna pela condenação do Apelado nas sanções do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, por existirem provas aptas de autoria e materialidade delitivas (Id. 4705197).

Constam as
contrarrazões
pelo improvimento do apelo (Id. 4705197).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
(Id. 4705198).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO. DA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS E PROVAS SUFICIENTES A CONFIGURAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS.

A materialidade restou evidenciada pelo Boletim e Ocorrência (Id. 4705177), bem como pelo Laudo de exame de arma de fogo e munições e pelo Termo de recebimento de objeto de Id. 4705185, dentre os quais destaco:

No que diz respeito à autoria do crime de porte ilegal de arma com numeração suprimida, é forçoso reconhecer que se encontra perfectibilizada, uma vez que da análise dos testemunhos prestados perante a autoridade policial
[1]
, pode-se comprovar a conduta descrita no art. 16, § único, IV da Lei nº 10.826/03.

Cabe ressaltar ainda, que segundo a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os crimes de porte ilegal de armamentos e munições são considerados delitos de perigo abstrato, não sendo necessária portanto, a ocorrência de um resultado naturalístico para suas consumações. Com efeito, basta a mera conduta de possuir arma de fogo e portar munições em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado:

EMENTA: GRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PROIBIDO. NÃO APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O porte de munição, mesmo que desacompanhada da correspondente arma de fogo, configura conduta típica. Ademais, o número de munições apreendidas (38 munições, 35 intactas) e as circunstâncias do delito não permitem a incidência do princípio da insignificância, cuja aplicação vem sendo admitida por esta Corte de forma excepcionalíssima. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 704773 SP 2021/0356553-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021)

Sendo assim,
atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal, passo dosar a sanção.

Na
primeira fase
do

sistema trifásico,
a culpabilidade é inerente ao tipo, não se observando reprovabilidade extraordinária a exigir exasperação da reprimenda. O réu é primário e tem bons antecedentes. Não há, nos autos, elementos que permitam a valoração da conduta social e da personalidade do agente. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime foram normais ao modelo legal e o comportamento da vítima deve ser valorado de forma neutra por imperativo da Súmula 18 desta Corte.

Dessa forma, a reprimenda inicial deve ser fixada no mínimo legal
3 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Adentrando na
segunda fase
, ausente circunstâncias agravantes, deixo de considerar a atenuante da confissão espontânea por imposição da Súmula 231 do STJ
[2]
mantendo, portanto, a sanção intermediária no mesmo patamar.

Na
terceira fase
do cálculo dosimétrico, ausentes causas de aumento ou diminuição, converto a
pena
intermediária em
definitiva
,
a qual deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto nos termos do artigo 33, § 2o, letra c do CP.

Converto a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em função de expressa determinação legal e porque preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP.

Assim, com base no §2°, do dispositivo supra, tratando-se de sanção superior a 1 ano,
substituo
a pena aplicada por duas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 03 (três anos), com carga horária total equivalente a uma hora por dia de condenação, conforme artigo 46 do CP, em instituição a ser determinada pelo juízo da vara de execução penal e outra de prestação pecuniária de um salário mínimo, com destinação social a ser definida por ocasião da execução.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para se avaliar a condição econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Condeno, ainda, o Apelado ao pagamento das custas e da taxa judiciária, com fundamento no artigo 804 do CPP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
condenar MARCELO DOS SANTOS FURTADO
pela prática do disposto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/2003, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Id. 4705177.

[2]
Súmula 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Belém, 29/11/2023